Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-25.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000796-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), JESSICA BASTOS CAMPOS - CPF: 013.544.791-73 (AGRAVANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE AGREGOU SUSPENSIVIDADE AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PLAUSÍVEL A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA –– NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O ABRANDAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 –– NÃO VERIFICADA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA A JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA –– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, como bem destacado na decisão objurgada, não se verifica dos autos situação de urgência/emergência que justifique a realização dos procedimentos cirúrgicos requeridos na Exordial em sede de tutela de urgência.

No caso, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma do
decisum
vergastado, sendo necessária a manutenção da decisão de deferimento do efeito suspensivo ao Instrumental.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1000796-25.2022.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
JÉSSICA BASTOS CAMPOS
, em virtude da decisão monocrática em que deferi o pedido de efeito suspensivo ao Instrumental interposto pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
.

Inconformada, a Agravante pede a reforma da decisão objurgada sustentando a necessidade de reforma do
decisum
ao argumento de que a Autora/Recorrente preencheu satisfatoriamente os pressupostos autorizadores para que fosse concedida a medida liminar na instância singela.

Afirma que a suspensividade conferida ao Instrumental interposto pela Seguradora Agravada contraria laudos médicos e não leva em consideração o sofrimento físico e psicológico experimentado pela Agravada.

Ressalta que, apesar de ter realizado a cirurgia bariátrica em junho de 2020, somente solicitou a cirurgia reparadora no mês de outubro de 2021 por determinação médica, a fim de estabilizar seu peso corporal e, caso fosse operada antes, a Agravante poderia ter sérias complicações, até mesmo com risco de morte.

Sustenta que o atual momento da pandemia não está em patamar de acarretar grave risco de contágio à paciente/Agravante. Informa que, diferente de outros momentos vividos durante o período epidêmico, os hospitais estão realizando/permitindo cirurgias reparadora, pois os riscos de contágio estão em decadência, e há vagas disponíveis nos leitos.

Destaca que o estado de saúde da Agravante é gravíssimo, pois a continuidade do tratamento de obesidade mórbida não pode ser interrompida, e que se trata de uma questão urgente e humanitária, mormente porque sofre com grande transtorno físico e psicológico.

Sob tais argumentos, requesta o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada, a fim de revogar a suspensividade da decisão que concedeu a medida
initio litis
em favor da Autora, ora Agravante.

Contrarrazões ao Agravo Interno ao ID. 120280451.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JÉSSICA BASTOS CAMPOS
recorreu da decisão unipessoal em que suspendi os efeitos da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.º 1033609-36.2021.8.11.0002, determinou à Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
que autorize/custeie os procedimentos cirúrgicos prescritos na Exordial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida recursal, deferi o pedido liminar e sobrestei os efeitos da decisão atacada, sob os seguintes fundamentos:

“No caso, observa-se do Laudo Médico (ID. 49008695 – ação principal) que a Agravada foi submetida à cirurgia bariátrica em junho de 2020, quando pesava 145 Kg e, após o procedimento cirúrgico, perdeu 57 Kg, causando o excesso de pele e outros fatores associados à grande perda de peso.

Sob esta perspectiva, conquanto se tratem, a princípio, de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida e, portanto, cobertos pelo plano de saúde, não se verifica, a princípio, a urgência da medida.

Ora, é inegável a grande perda de peso da paciente (cerca de 57 Kg, conforme Relatório Médico constante no 49008695 – ação principal). No entanto, não restou demonstrada a necessidade da realização imediata com cirurgia por meio de tutela de urgência.

Digo isto, pois, conforme relatado pela própria Agravada na Exordial, esta se submeteu à cirurgia bariátrica em junho de 2020, ao passo que protocolizou ação de obrigação de fazer somente em outubro de 2021, ou seja, há mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses.

Não bastasse isto, há que se frisar que atualmente vivemos em tempos de crise pandêmica, cuja calamidade, como bem se sabe, ainda desafia os sistemas de saúde do país, tanto no setor público, como privado.

Essas circunstâncias, ao menos à primeira vista, fragilizam a alegada urgência suscitada, pois, se a Agravada pôde aguardar 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para pleitear perante o Judiciário o direito de se submeter às cirurgias reparadores às expensas da Agravante, pode igualmente aguardar o abrandamento do atual surto pandêmico.

Diante dessas considerações, não demonstrada a urgência para a realização dos procedimentos cirúrgicos indicados – mormente no atual cenário de pandemia causado pela COVID-19, que se apresenta, aliás, numa fase de grande proporção de contágio (como informado nos noticiários cotidianos), é de rigor o deferimento do pedido liminar vindicado para sobrestar os efeitos da decisão objurgada.

Por tais considerações e, uma vez preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar, defiro o efeito suspensivo.”

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual a Agravante pede a revogação da suspensividade.

Reexaminando detidamente os autos e a documentação que o acompanha, tenho que não prosperam os argumentos vertidos pela Recorrente.

Na hipótese, em que pese ao esforço da Agravante ao fundamentar o vertente recurso, não vislumbro justificativa plausível para modificar a decisão vergastada, ao menos nesta análise sumária do feito.

Como bem destacado na decisão objurgada, ainda vivemos em tempos de crise pandêmica e, de acordo com as notícias cotidianas veiculadas nas mídias televisas e digitais, o vírus da COVID-19 ainda continua a fazer vítimas fatais no País.

De mais a mais, não se verifica nos autos situação de urgência/emergência que justifique a realização dos procedimentos cirúrgicos requeridos, eis que a Agravante pode aguardar o desenrolar do processo, sem risco ao resultado útil do processo.

Com essas considerações e, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022